Tribunal: STF
Processo: ARE 1387941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bionexo S.A. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (e. Docs. 131 e 178).



    Nas razões do agravo, articula não haver distinção entre o debate referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e o da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB, e que, portanto, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 69/RG aos autos. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Em regra, os tributos exigidos de empresas são repassados no preço cobrado por seus bens e serviços, razão pela qual a receita bruta apurada pelo recebimento desses preços incluiu esses tributos.



    - A jurisprudência consolidada apontava no sentido da possibilidade de os conceitos de faturamento e de receita bruta incluírem tributos incidentes nas vendas de bens e de serviços que geram receita, nos termos do art. 195, I, “b”, da Constituição, e do art. 110 do CTN.



    - Pela ratio decidendi da Tese firmada no Tema 69 pelo E.STF (ainda que pendente o Tema 1048), e em vista do contido no Tema 994 do E.STJ, o ICMS (destacado) não deve integrar a base de contribuição calculada sobre a receita bruta. - Contudo, no caso de COFINS e de PIS na base de apuração de CPRB (e também em se tratando do “cálculo por dentro” dessa última), note-se que todas essas exações têm natureza de contribuição tributária destinada à mesma seguridade da União Federal, razão pela qual a circunstância jurídica de uma integrar a base de cálculo de outra pode ser compreendida como um plus no financiamento solidário da sociedade. Inaplicáveis as Teses firmadas pelo E.STF e pelo E.STJ, diante do distinguishing.



    - Recurso de apelação desprovido. 



    A recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º, e 195, “b”, da Constituição Federal. 



    Aduz que a CPRB representa ônus fiscal, e que não se comercializa e nem se fatura com tributo.



    Pugna pela exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB, por analogia ao entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 69/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 1.341.464, Tema n. 1.186/RG, DJe de 18/2/2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 1.341.464-RG/CE, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.186/RG, DJe de 18/2/2022)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.186/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator